Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-91.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702221-91.2024.8.07.0004 RECORRENTE: GUILHERME IRINEU BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA POR POSTURA INTIMIDADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteou a desclassificação para o delito de furto, sob o argumento de ausência de grave ameaça, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a eleição de regime inicial menos gravoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada de roubo para furto, ante a alegação de ausência de grave ameaça; e (ii) estabelecer se a pena e o regime inicial fixados na sentença devem ser revistos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A grave ameaça configura-se quando a conduta do agente é idônea a incutir fundado temor na vítima, sendo desnecessário o uso de arma ou gestos ostensivos, bastando a criação de ambiente intimidatório que comprometa a liberdade da vítima. 4. A vítima relatou sentir-se ameaçada pela postura do réu, que mantinha a mão dentro do bolso durante o anúncio do assalto, situação suficiente para caracterizar fundado receio de que estivesse armado. 5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes penais do réu, sendo legítima a distinção entre os maus antecedentes (primeira fase) e a reincidência (segunda fase) diante da distinção das condenações penais que deram ensejo aos apontamentos. 6. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência, da valoração negativa dos antecedentes e do quantum da pena corporal cominada ao réu, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o, “a”, e 3o; 44; 77; 157, caput. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, do Código Penal, defendendo a desclassificação da conduta para o crime de furto, porquanto não há provas suficientes do emprego da elementar da grave ameaça; b) artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o, do CP, afirmando que não há justificativa legal para a fixação do regime inicial de pena em fechado. Em sede de recurso extraordinário, sem abordar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXIX e XLVI, ambos da Constituição Federal, alegando desrespeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, individualização da pena e a vedação ao bis in idem. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 157, caput, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ainda que não tenha havido o emprego de arma de fogo ou de outra forma explícita de coação física, a grave ameaça se caracterizou pela conduta do acusado, que anunciou o assalto e adotou postura intimidatória ao manter a mão no bolso, em contexto que gerou fundado temor na vítima.” (ID 73580139). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O regime prisional fechado é justificado pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.” (AgRg no REsp n. 2.179.561/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). De igual modo, também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXIX e XLVI, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o 133 ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003